Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DANO MORAL. EXCLUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura o delito do artigo 215-A do Código Penal a conduta de agarrar e beijar uma mulher contra a sua vontade, de forma lasciva.

2. O acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal), mormente pela firme palavra da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo relato das testemunhas e áudio contido nos autos.

3. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

4. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, se o pedido surgiu apenas em alegações finais do Ministério Público, de modo que sobre ele não foi oportunizado ao réu o exercício pleno e efetivo do contraditório judicial, de modo a violar as garantias processuais penais de índole constitucional, em expoente máximo, o contraditório e da ampla defesa.

5. Recurso parcialmente provido.